Tribunal: STF
Processo: HC 250364
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estelionato, falsidade documental, organização criminosa e crimes contra incorporações. Trancamento do Procedimento de Investigação Criminal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rober Eduardo Barros contra decisão do Relator do HC 951.507/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 15).



    O paciente está sendo investigado pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171, §2º, II do Código Penal), falsidade documental, organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) e crimes contra incorporações (art. 65, § 1º, II e art. 66, VI da Lei 4.591/1964). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, visto que as investigações estão em andamento desde dezembro de 2022. Argumenta que nenhum crime foi praticado, de forma que o paciente está empenhado em resolver os prejuízos sofridos por sua empresa e seus clientes. Aduz violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa devido à restrição de acesso a depoimentos e documentos que sustentam as investigações. Requer, em medida liminar,a suspensão do PIC nº 0659.0000037/22 até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna atipicidade da conduta imputada ao paciente por falta de justa causa. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 15):



    “(...)



    O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 27/5/2015, e STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 28/2/2014. 



    Mais recentemente: STF, HC n. 147.210-AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC n. 180.365-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC n. 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC n. 169.174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC n. 172.308-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019; HC n. 174.184- AgRg, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC n. 563.063-SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC n. 323.409/RJ, Relator p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; e HC n. 381.248/MG, Relator p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018.



    Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Busca-se, conforme relatado, o trancamento do Procedimento Investigatório Criminal n. 0659.0000037/22, instaurado pelo GAECO - Núcleo de Sorocaba, no qual o paciente é um dos investigados pela suposta prática dos crimes de estelionato, organização criminosa, falsidade documental, entre outros.



    Segundo as informações prestadas pela Corte local, verifica-se que a investigação ainda está em curso, tendo sido concedido, em 19/8/2024, prazo para conclusão das diligências, não havendo, ao menos até o dia 17/10/2024, o oferecimento de denúncia.



    Pois bem. 



    Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. 



    Nesse viés, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014).



    Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus.



    (...)



    Na hipótese, verifica-se que a Corte local, ao denegar a ordem do writ originário, afastou a tese de trancamento da investigação (ora reiterada), sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 43/46):



    (...)



    Com efeito, não verifico flagrante constrangimento ilegal na conclusão da Corte local, tendo em vista que, ao contrário do alegado pela defesa, está adequadamente justificada a viabilidade do prosseguimento do PIC n. 0659.0000037/2022, instaurado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público - Núcleo de Sorocaba/SP, em face do paciente e de outros investigados para apuração dos crimes previstos nos arts. 65, § 1º, II, e 66, VI, da Lei n. 4.591/1964; 171, § 2º, II, do Código Penal; artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013, além de falsidade documental. 



    In casu, verifica-se que a investigação foi instaurada após inúmeras vítimas buscarem o Ministério Público para que sejam adotadas providências em face dos golpes praticados com a venda de imóveis ainda na planta, causando prejuízo a um grande número de pessoas. As vantagens indevidas teriam superado o montante de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).



    Segundo o Parquet, a empresa "CRB Incorporação e Construção Ltda.", a despeito de ter iniciado suas atividades licitamente e já ter entregado vários empreendimentos imobiliários, ainda que em atraso, está sendo utilizada para fins de cometimento de crimes diversos, valendo-se de amplo apelo midiático e marketing digital, por meio de redes sociais e mídia digital, para dar aparência lícita ao negócio fraudulento. 



    Apura-se que seus sócios e demais integrantes do grupo criminoso utilizam-se de pessoas jurídicas variadas para captação de recursos, indevidamente, valendo-se de rodízio societário e interposição societária mediante fraudes diversas. A empresa, desde o ano de 2019, passou a lançar empreendimentos, previamente ciente de que não iria honrar contratos e tampouco entregar aos adquirentes, todavia, apesar de não honrar as obras prometidas, ainda continua vendendo imóveis, na planta, mediante fraudes, desviando os valores recebidos pelas vítimas.



    O paciente, por sua vez, é apontado como sócio majoritário das empresas do grupo e seria o líder da organização criminosa, tendo amplo poder decisório no esquema fraudulento do ramo imobiliário, em prejuízo de centenas de vítima. 



    Desta maneira, o pleito de ausência de justa causa só poderia ser reconhecido quando evidenciado de pronto, sem a necessidade de juízo valorativo do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, à míngua de prova irrefutável acerca das alegações defensivas, inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de tornar indubitável a ausência de justa causa ou a latente atipicidade da conduta, não merece acolhimento o pedido de trancamento do procedimento investigatório, que, como informado pela Corte local, ainda aguarda a conclusão das diligências e investigações.



    (...)



    No mesmo sentido, colhe-se do parecer do MPF que (e-STJ fl. 314): Salienta-se que o Ministério Público de São Paulo ainda não apresentou denúncia. Assim, não se trata, ainda, de ação penal, estando o feito em fase de investigações, ou seja, em sede de procedimento investigatório criminal. Ademais, o trancamento de ação penal – ou procedimento investigativo – é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, circunstâncias estas não evidenciadas na hipótese em exame. Assim, revela-se inviável o conhecimento do presente writ, tendo em vista a inexistência de qualquer ilegalidade a ser sanada na presente via mandamental. 



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente